Tribunal: STF
Processo: RE 112070
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Importação de mercadorias, "demurrage" e "dispatch" pactuados em moeda estrangeira. Inadimplemento de obrigações acessórias. Ação de conhecimento condenatória pedindo a conversão da moeda estrangeira ao câmbio da data do efetivo pagamento. Como regra geral, as obrigações exequíveis no Brasil só podem ser pactuadas em moeda nacional, tendo em vista que o par. 1 do art. 947 do Código Civil teve a sua eficácia suspensa pelo Decreto-lei n. 857/69. Entretanto, o art. 2. Deste Decreto prevê exceções que permitem pacto em moeda estrangeira, não havendo, no caso, nulidade a ser declarada. Embora não haja norma expressa dizendo que o pagamento em moeda nacional deve ser feito ao câmbio do dia do adimplemento da obrigação, a permissão legal para que o contrato seja feito em moeda estrangeira trás, em si mesma, implicitamente, esta possibilidade, eis que pretender que a conversão das divisas se faça pelo câmbio de data diversa, esvazia a permissão que a lei concedeu. Impossibilidade de que o Judiciário altere o pedido contido na inicial, para determinar que o desembolso  pelo "demurrage" seja ressarcido ao   cambio do dia  do seu  pagamento, acrescido  de correção  monetária a
partir  do ajuizamento  da  ação, ainda   que  esta solução também seja legal.
                   Recurso   extraordinário   conhecido   e provido.